Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) 0700391-26.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: ACADEMIA DE GINASTICA CJ FITNESS LTDA - ME DECISÃO Inicialmente, à Secretaria da Câmara de Uniformização para proceder à correção da autuação, de modo a fazer constar a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal como reclamada e a Academia de Ginástica CJ Fitness Ltda. ME como interessada. ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA ajuizou reclamação (id. 21248671) em face do v. acórdão da TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (id. 20252766) proferido na ação indenizatória por danos materiais e morais proposta contra ACADEMIA DE GINÁSTICA CJ FITNESS LTDA. ME, nos seguintes termos: “CIVIL. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE INSTALAÇÕES DE ACADEMIA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE "PERSONAL TRAINER", MEDIANTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIABILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL: NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE (CPC, ART. 373, I). PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais (lucros cessantes e repetição de indébito) e morais. Insurgência contra sentença de parcial procedência do pedido. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a relação contratual estabelecida com a recorrida estaria amparada pela legislação consumerista; (ii) a rescisão unilateral do contrato ocorreu de forma abusiva ("pessoal e direcionada"), sem qualquer fundamentação; (iii) teria sofrido constrangimento e cobrança vexatória em seu local de trabalho; (iv) sua aluna, tinha interesse em continuar a execução do contrato firmado com o Recorrente caso as atividades que lhes eram inerentes pudessem ser desenvolvidas especificamente na empresa Recorrida, dada a proximidade com sua residência. III. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes. IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz do Código Civil, uma vez que o recorrente não se enquadra como destinatário final do produto ou serviço, porquanto se utilizava do espaço e instalações da recorrida para exploração da atividade de ‘personal trainer’, mediante pagamento de mensalidade, o que caracterizaria fomento da atividade comercial. V. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A). No mais, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte (CC, Art. 473). VI. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (recibos de pagamentos relativos à "taxa de personal" - ID. 18682486; notificação extrajudicial acerca da rescisão contratual - ID. 18682487; mensagens via "whatsapp" - ID. 1863018; depoimentos colhidos em audiência - ID. 18683035 e ss.). VII. Desse modo, à míngua de comprovação do fato constitutivo (rescisão contratual de forma abusiva), a narrativa do requerente é destituída de verossimilhança (CPC, Art. 373, inciso I), e, por isso, revela-se legítima a rescisão unilateral do contrato de autorização de uso de instalações da academia para exploração de atividade de "personal trainer", até porque o recorrente teria sido previamente notificado, nos termos do Art. 473 do Código Civil. VIII. Portanto, não comprovada a prática de ato ilícito pela empresa, não há justa causa à obrigação indenizatória a título de lucros cessantes. IX. Igualmente, no que concerne à cobrança a maior da "taxa de personal", conforme consignado em sentença (ausente impugnação da requerida), não vinga a tese de restituição na forma dobrada, notadamente por não guardar correspondência à norma insculpida no artigo 940 do Código Civil. X. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). XI. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente, em decorrência da rescisão unilateral do contrato (não comprovada perseguição pessoal, tampouco abusividade da conduta da requerida), por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido. XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).” (Acórdão 1286678, 07003912620208070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). O reclamante narra que atua como profissional de Educação Física, na modalidade de personal trainer, e que utilizava as instalações da Academia CJ Fitnes mediante o pagamento de mensalidade, o que configura a relação consumerista. Alega que os Tribunais de Justiça consolidaram o entendimento acerca da ampliação do conceito de consumidor, consoante a teoria maximalista, e que, no âmbito deste e. TJDFT, a tese defendida é corroborada pelos Acórdãos nos 492636, 1067996 e 1155415. Afirma que “não há dúvida que a utilização do espaço e instalações da Recorrida tinha por finalidade única e exclusiva o ‘incremento da sua atividade profissional, com objetivo de renda’, sendo, portanto, considerado consumidor, enquadrando-se inclusive no conceito de destinatário final dos serviços que lhes eram prestados” (id. 21248671, pág. 5). Requer a procedência da reclamação para anular o processo desde a r. sentença, com a prolação de nova decisão, observado o entendimento consolidado do e. TJDFT sobre a ampliação do conceito de consumidor. Preparo (ids. 21248668 e 21248670). Contrarrazões (id. 21936983). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as situações em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Nesse mesmo sentido, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). O reclamante, por sua vez, apresenta como paradigmas acórdãos deste e. TJDFT, que não foram julgados pelos ritos dos incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas (id. 21248664, 21248665 e 21248666). Assim, os referidos acórdãos servem como parâmetro normativo para o Julgador, mas o fato de não serem observados pelo v. acórdão reclamado não autoriza a propositura de reclamação. Sobre o tema, transcrevo ementas de julgados deste e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO. MORTE. DOENÇA. NEGATIVA DE COBERTURA. TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RESOLUÇÃO 3 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Reclamação proposta com base na Resolução 3 do STJ, diante de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 1.1. Alegação de divergência jurisprudencial, quanto à interpretação de cláusula de seguro prestamista, para indenização por morte ou invalidez. 1.2. Reclamação sustentando que a cobertura não abrange morte por doença. 2. Cabe reclamação sempre que se vislumbrar a usurpação de competência de tribunal, a violação de autoridade de decisão, a ofensa à autoridade de precedentes das Cortes Supremas e de jurisprudência vinculante. [...]. 3. De acordo com a Resolução 3 do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STJ considerada desrespeitada deve ser aquela ‘consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ’ (Resolução n. 3/2016 do STJ). [...]. 4. O manejo da reclamação com base em precedentes isolados, que não tenham sido produzidos à luz dos julgamentos repetitivos, inviabiliza o acolhimento do incidente. 4.1. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara de Uniformização: ‘(...) é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo’ (20160020290484RCL, Relator: Fernando Habibe, Câmara de Uniformização, DJE 22/11/2016). 4.2. A reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico. 4.3 Jurisprudência do STF: ‘(...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 5.Reclamação não conhecida.” (Acórdão n.1035054, 20160020310812RCL, Relator: JOÃO EGMONT Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 24/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 626/629, grifos nossos). “PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. REITERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. I - O precedente que justifica o cabimento da reclamação é acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, o reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pela reclamada. [...] IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.987322, 20160020317606RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 380, grifo nosso). O reclamante, portanto, não aponta qualquer súmula de jurisprudência ou acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas para embasar seu pedido de ampliação do conceito de consumidor e consequente incidência do CDC à demanda, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora